Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015375-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MENEZES NEVES - CPF: 063.419.871-88 (AGRAVADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária -
PURGA DA MORA

DÉBITO RECLAMADO NA INICIAL - VALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – MULTA DIÁRIA - CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento efetuado pelo recorrido se deu nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purga da mora.

A
multa constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015375-80.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO:

LUCAS HENRIQUE MENEZES NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010889-46.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
LUCAS HENRIQUE MENEZES NEVES
, que considerando o pagamento total do débito discutido (R$20.000,18 – vinte mil e dezoito reais) acrescidos dos honorários advocatícios, determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada a agravante sustenta que a magistrada de primeiro grau, após a apreensão do veículo, deferiu a purga da mora mediante depósito no valor de R$ 20.000,18 (vinte mil e dezoito centavos), contudo, referida quantia não foi suficiente para quitar a integralidade da dívida, pois atualizada corresponde a R$26.251,27 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Assim, pugna quanto à determinação da restituição do bem em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), alegando que o processo de restituição do veículo não tem como ser concluído em dois dias, tendo em vista alguns procedimentos administrativos que necessitam ser respeitados.

Diante do que expôs, requer pelo provimento do recurso, para o fim de restabelecer de imediato a
liminar de busca e apreensão, bem como seja afastada a multa diária aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, e, alternativamente, que seja concedido o prazo de 10 (dez) dias para restituição do veículo. (Id.19136460)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 17/10/2019, conforme Id.20085979.

Contraminuta ofertada. (Id. 19904499)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo singular que, considerando o pagamento total do débito discutido na ação de busca e apreensão (R$20.000,18 – vinte mil e dezoito reais) acrescidos dos honorários advocatícios, determinou-se a restituição do veículo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, sustenta a agravante que a referida quantia não foi suficiente para quitar a integralidade da dívida, pois o valor atualizado corresponde a R$26.251,27 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Assim sendo,
pugna pelo provimento do recurso, para o fim de restabelecer de imediato a
liminar de busca e apreensão, bem como afastar a multa diária aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, e, alternativamente, que seja concedido o prazo de 10 (dez) dias para restituição do veículo. (Id.19136460)

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não comporta provimento.

O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2o do art. 3o do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

In casu
, analisando os documentos coligidos, verifica-se que o recorrido depositou em juízo o exato valor apresentado pela recorrente na inicial, com o acréscimo dos honorários advocatícios, que incluiu as parcelas vencidas e vincendas. (Id.24340628 – autos de origem)

Conclui-se, portanto, que o pagamento efetuado pelo requerido, no valor de R$22.000,20 (vinte e dois mil e vinte centavos) se deu nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o que, diferente do que faz crer o agravante, configura a purga da mora.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA –
DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL –
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão”.
(TJMT Apelação Cível 1014258-62.2018.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - OCORRÊNCIA – ART.3o, §2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – RECURSO REPETITIVO – STJ – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DESCABIDA –
PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO E SEGUNDO OS VALORES INDICADOS NA INICIAL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,”

(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014)”
(TJMT Apelação Cível 144458/2017, DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Quanto à imposição de multa cominatória ou
astreintes
, é sabido que esta tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, ou seja, a multa constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial.

Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender as
astreintes
, bem como de estender o prazo para restituição do veículo apreendido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020